Tribunal: TJDFT
Processo: 0007342-66.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007342-66.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROZA PEREIRA LIMA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Oficie-se ao juízo da execução para que informe expressamente qual é o valor da presente requisição após a decisão que determinou a retificação do precatório. Confiro a esta decisão força de ofício. Instrua-se a comunicação com cópia da presente decisão e dos documentos IDs 19873537/19873540. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios